Tribunal: TJPA
Processo: 0802202-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802202-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE REINALDO MENDES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA OFENSA A RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ. AGRAVANTE COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TESES RECHAÇADAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte.

3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JOSE REINALDO MENDES
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Belém/PA, nos autos Processo de Execução n.º
2002966-27.2022.8.14.0401
(SEEU), que, concedeu o cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado.

Consta que,
foi concedido ao agravado em incidente de execução penal instaurado pelo Juízo
a quo
, PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, ao apenado do regime aberto
JOSE REINALDO MENDES
, ante a inexistência de Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

Sustenta,
em razões de recurso
, que
“o
Juízo a quo considerou que o(a) apenado(a) cumpriu com os requisitos para progressão ao regime aberto, mas, em virtude da ausência da “casa de albergado ou estabelecimento congênere” (art. 33, § 1º, "c", Código Penal), denominou-se como regime menos gravoso (quando, na verdade, é bem mais gravoso) a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico”
.

Afirma que,
“
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi claro, no artigo 3º da Resolução 412/2021 estabelecendo um rol taxativo de casos em que é possível a utilização do monitoramento eletrônico, tornando, assim, tal prática como vedada. Ou seja, a resolução deixa claro que, na ausência de “casa de albergado”, não é possível estabelecer regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
”.

Aduz que “
o presente recurso tem como base dois principais standards que podem ser facilmente confirmados pelos fatos e pelos precedentes legais, ou seja, tem formas de accountability por ter DNA jurídico. O primeiro standard é a vedação pela Resolução 412/2021, do CNJ. O segundo é a demonstração prático-teórica de que o monitoramento eletrônico é pior que a chamada “casa de albergado ou estabelecimento congênere” (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Com relação à decisão recorrida, ela não tem base no ordenamento jurídico.
”
.

Entende que
“a execução da pena privativa de liberdade, em regime aberto, dar-se-á em casa de albergado (artigo 93 e ss., LEP). Contudo, a inexistência de espaço carcerário não autoriza o Estado -Juiz a imposição de medida mais severa que a prevista na lei. A exigência de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar substitutiva de regime aberto é um regime pior que o previsto legalmente”.

Por fim, afirma que,
“substituir o regime aberto pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é trocar um regime em que o(a) Apenado(a) fica em lugar seguro por um que pode ser morto a qualquer momento, uma vez que os grupos de milícias da cidade visam os apenados que estão sob monitoramento eletrônico. É trocar o fim da pena pelo fim da vida. Neste ponto, de relevo a advertência de Maria Lúcia Karam, para quem, um mínimo de raciocínio lógico repudia a ideia de se pretender reintegrar alguém a uma sociedade a afastando dela4. No presente caso, esse “afastar” pode gerar a perda da própria vida do(a) Apenado(a).”.

Requer assim,
o provimento do presente recurso a fim de, demonstrada a: a) a proibição do CNJ de substituir regime aberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (art. 3º da Resolução 412/2021, do CNJ) e; b) vedação de substituição de regime por outro mais gravoso (Súmula n. 56 do STF), seja reformada a decisão de piso, sustando-se a exigência de monitoração eletrônica do Agravante. Prequestiona-se, para fins de recurso especial e extraordinário, o artigo 5º, XLVI; artigo 93, IX, todos da CRFB; artigos 1º; 146, B, IV e 146, D, I, todos da LEP; artigos 33 e 36 do Código Penal; artigo 10.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Pugna pela intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a
sustentação oral
das razões do agravo manejado.

Em
contrarrazões
, manifesta-se a defesa

pelo conhecimento e
provimento
do agravo interposto.

Em 10.11.2022, o Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do agravo, a fim de que seja mantida a decisão agravada.

Conforme previsão do
art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022
, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
“(...)
fica facultado, ao(à) membro(a) do Ministério Público ou da Defensoria Pública e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos, realizar sustentação oral em processos a serem julgados em Plenário Virtual, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado.”.

É o relatório.

Sem Revisão,
com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º
2002966-27.2022.8.14.0401
,
concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ao apenado do regime aberto
JOSE REINALDO MENDES, ante a inexistência de Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

Não merece acolhimento a insurgência do agravante.

Noticiam os autos que o juízo singular concedeu ao reeducando o benefício da progressão ao regime aberto. Em virtude, porém, da ausência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na RMB, permitiu ao apenado
o cumprimento de pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 12635654).

Na oportunidade, além de fixar condições para a concessão do benefício, determinou:

“
Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

Não andar armado;

Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

Não cometer novo delito.

Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado a CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.
(...)” (ID 12635654)

A priori
, um apontamento há de ser efetuado. É que a decisão vergastada se fundamenta no art. 146-B, II da LEP. Não obstante, faz-se necessária correção da fundamentação do
decisum
, haja vista que o inciso a ser aplicado é o IV, do art. 146-B da Lei de Execuções Penais, e não o inciso II daquele dispositivo, que refere-se à fiscalização da saída temporária no regime semiaberto, veja-se:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

(...)

IV - determinar a prisão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)”

Promovido tal ajuste, a decisão
a quo
, devidamente fundamentada, deve ser mantida em seus demais termos.

In casu
, ao analisar a íntegra da decisão agravada, constata-se que o juízo da execução, considerando o caráter progressivo do cumprimento da pena e promovendo a adaptação do apenado a regime menos rigoroso, visando a sua integração ou reinserção social, além de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 112 da LEP c/c art. 33, §2° do CP, deferiu em favor do apenado, sob condição suspensiva, a progressão para o regime aberto, salvo se por outro motivo devesse permanecer preso em outro regime.

Dessarte, a prisão domiciliar, é admitida nas hipóteses de o condenado ser maior de 70 (setenta) anos; seja acometido por doença grave; ou à condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena, ex vi do art. 117, da Lei de Execuções Penais.

A hipótese vertente, muito embora não se assemelhe a nenhuma das hipóteses legais para deferimento de prisão domiciliar, não se pode, em prejuízo do direito do preso de cumprir a pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão.

Nesta linha de intelecção, inclusive, o Pretório Excelso editou a Súmula Vinculante nº 56, para consolidar a matéria, veja-se:

"Súmula Vinculante nº 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Do teor do RE 641.320/RS, extrai-se que os parâmetros referidos se resumem em:

"a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c");

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto;

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.(...)". (grifei)

Observa-se, assim, que o Pretório Excelso dispõe sobre medidas alternativas para situações como a do caso em voga, não cabendo o deferimento automático da prisão domiciliar, baseando-se apenas na superlotação do presídio ou na ausência de estabelecimentos prisionais adequados.

Em tais situações, cabe ao juízo da execução buscar soluções apropriadas a cada caso em particular e, considerando as peculiaridades do estabelecimento prisional de cada região, estabelecer, dentre as opções elencadas pela Corte Suprema, a medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Portanto, diante tais circunstâncias, precariedade e superlotação da unidade prisional da Comarca, nota-se que a medida mais adequada e proporcional é a concessão, em caráter excepcional, do regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta.

Lado outro, ponderou o juízo a real necessidade da utilização do dispositivo eletrônico, o qual, inclusive, foi determinado por lapso temporal fixo de
“01 (um) ano, caso o apenado não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho/estudo externo durante o regime semiaberto.”

Cumpre ressaltar que o monitoramento eletrônico não representa condição excessivamente mais gravosa ao reeducando, uma vez limitado ao período pelo qual foi determinado, oportunidade na qual deverá ser retirado e o apenado continuará o cumprimento de sua prisão domiciliar sem a referida fiscalização.

Observa-se, assim, que o monitoramento eletrônico representa condição razoável e proporcional para supervisão do cumprimento da pena.

Nesta senda de raciocínio, cite-se diversos precedentes desta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. Uma vez deferido o cumprimento de pena em regime domiciliar, ante à ausência de casa de albergado, e demonstrado o senso de responsabilidade do apenado, é facultado ao Magistrado impor ou não a necessidade de monitoramento eletrônico. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (12105741, 12105741, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-07)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR

COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO DESPROVIDO. DECISÃO VERGASTADA QUE SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

2. Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

3. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

4. Recurso conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.”
(12003794, 12003794, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2023-01-10)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023